Tribunal: STJ
Processo: 0026117-18.2024.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008924 - SE (2025/0279993-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADA
: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
AGRAVADO
: DORACILIO BATALHA ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: SELDA MARIA FLORENCIO
ADVOGADO
: DIEGO TRINDADE SANTOS - SE007426
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE
BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não é possível a devolução de valores recebidos indevidamente, mas de boa-fé, pelo
beneficiário de previdência complementar, ante o seu caráter alimentar. Precedentes.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à boa-fé objetiva da companheira do
beneficiário ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53225938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 08217582-bbaa-475a-8a15-c3561bc10b55

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008924 - SE (2025/0279993-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADA
: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
AGRAVADO
: DORACILIO BATALHA ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: SELDA MARIA FLORENCIO
ADVOGADO
: DIEGO TRINDADE SANTOS - SE007426
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE
BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não é possível a devolução de valores recebidos indevidamente, mas de boa-fé, pelo
beneficiário de previdência complementar, ante o seu caráter alimentar. Precedentes.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à boa-fé objetiva da companheira do
beneficiário ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
A parte agravante deixou de impugnar especificamente o
Súmula 182/STJ.
óbice da
apontado pela decisão que não admitiu o recurso especial na
Súmula 7/STJ,
origem.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial teria enfrentado diretamente a incidência da

Súmula 7/STJ. Sustenta, que a leitura das razões do agravo em recurso especial revela
capítulo específico dirigido à inaplicabilidade da
de modo que a conclusão
Súmula 7/STJ,
pela falta de dialeticidade seria formalista e incompatível com o princípio da efetividade
do recurso.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 458).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53226462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:32
Código de Controle do Documento: 4318da7f-5609-48c7-a040-056f64243270

Diante das razões apresentadas no agravo interno de fls. 448-453, penso que
o recurso especial não deve ser conhecido, mas por fundamentos diversos da decisão
singular da Presidência desta Corte, que aplicou a Súmula 182/STJ.
Originariamente, a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL – PREVI ajuizou ação de cobrança em face do espólio de Doracilio
Batalha Andrade, representado por Selda Maria Florencio. Narra que o participante
faleceu em
mas o benefício previdenciário continuou a ser creditado na conta
20/9/2022,
bancária do falecido, no valor total de R$ 9.176,50, atualizado até
momento
14/7/2023,
em que a representante do espólio teria, alegadamente, comunicado o falecimento. A
entidade previdenciária alega que o regulamento do plano de benefícios prevê o
cancelamento do benefício pela morte do beneficiário, razão pela qual pleiteou a
condenação do espólio à restituição dos valores.
Na sequência, sobreveio sentença de procedência, condenando o espólio ao
pagamento de R$ 9.176,50 (nove mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos),
atualizados até
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção
14/7/2023,
pelo INPC até o efetivo pagamento, com condenação em custas e honorários fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensos pela gratuidade (fls. 245-
249).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação do espólio, reformando a
sentença para julgar improcedente o pedido da autora. O Colegiado local fundamentou
que os valores foram recebidos de boa-fé e possuem natureza alimentar. Por isso, são
irrepetíveis, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O
acórdão recorrido ficou assim ementado (fl. 316):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA –
VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ – DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO –
CARÁTER ALIMENTAR – JURISPRUDÊNCIA DO STJ NESSE SENTIDO –
REFORMA DA SENTENÇA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO
AUTORAL – APELO CONHECIDO E PROVIDO – UNÂNIME.
- “Os pagamentos dos benefícios da previdência pública e os da previdência privada
devem se reger pelo postulado da boa-fé objetiva. Restando configurada a
definitividade putativa das verbas de natureza alimentar recebidas pelo assistido,
que, não tendo dado causa ou contribuído para o equívoco cometido pelo ente de
previdência complementar, permanece de boa-fé, torna-se imperioso o
reconhecimento da incorporação da quantia em seu patrimônio, a afastar a pretensa
repetição de indébito ou a alegação de enriquecimento ilícito.” (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
AREsp 1.551.107/SP,
TURMA, julgado em
DJe
01/06/2021,
17/06/2021)

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
do Código de Processo Civil; o
§ 1o, IV, do
art. 1.022
art. 489,
Código de Processo Civil; o
do Código de Processo Civil; os arts. 186, 927, 876
art. 373
e 884 do Código Civil; o
da
e o
do Decreto 3.048/1999.
art. 112
Lei 8.213/1991;
art. 165
Documento eletrônico VDA53226462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:32
Código de Controle do Documento: 4318da7f-5609-48c7-a040-056f64243270

Sustenta negativa de prestação jurisdicional, por ofensa aos arts. 1.022 e 489,
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, afirmando que o tribunal de origem não enfrentou
questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, inclusive quanto à
aplicação dos dispositivos federais invocados.
Defende a possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente após
o falecimento do participante, com fundamento nos arts. 876 e 884 do Código Civil, sob
pena de enriquecimento sem causa.
Argumenta a existência de responsabilidade civil da parte recorrida pelos
danos causados ao plano previdenciário, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil,
destacando a necessidade de recomposição do fundo para evitar desequilíbrio atuarial.
Alega ofensa ao
da
e ao
do Decreto 3.048
art. 112
Lei 8.213/1991
art. 165
/1999, porquanto valores não recebidos em vida pelo beneficiário somente podem ser
pagos a dependentes habilitados à pensão por morte, reforçando a indevida continuidade
de pagamentos após o óbito.
Sustenta violação ao
do Código de Processo Civil, afirmando que
art. 373
cabia à parte recorrida comprovar a utilização dos valores para subsistência familiar, o
que não teria ocorrido.
O recurso também aponta divergência jurisprudencial em torno da
repetibilidade de valores indevidamente pagos em previdência complementar em
hipóteses de ausência de boa-fé objetiva do beneficiário. Insiste que, no caso concreto, a
companheira do assistido não teria avisado prontamente a entidade previdenciária sobre
o falecimento do beneficiário.
Passo ao exame das teses do recurso especial.
Com relação à alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
registro que, como a parte recorrente limitou-se a alegar genericamente sua ocorrência,
sem especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar,
incide, no caso, o óbice da
devido à deficiência na fundamentação do
Súmula 284/STF,
recurso especial.
Quanto à questão de fundo, melhor sorte não assiste à recorrente.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência
desta Corte. Incide, na espécie, a
aplicável ao recurso especial
Súmula 83/STJ,
interposto pelas alíneas "a" e "c".
Conforme prevalece na Segunda Seção do STJ, não é possível a devolução
de valores recebidos indevidamente, mas de boa-fé, pelo beneficiário de previdência
complementar.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
ART. 1.022
DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PREVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA53226462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:32
Código de Controle do Documento: 4318da7f-5609-48c7-a040-056f64243270

PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ.
DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. Os valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário de previdência
complementar, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência
complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de
norma do regulamento, dado o seu caráter alimentar, não estão sujeitos a
.
devolução
6. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do
STJ).
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.338.853/SC,
Turma, julgado em
DJe de 22/5/2024.)
20/5/2024,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE
PELO
BENEFICIÁRIO,
E
DE
BOA-FÉ.
DEVOLUÇÃO
DAS
VERBAS.
DESNECESSIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
CPC/2015.
1. Há impossibilidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, de
boa-fé, pelo beneficiário de previdência complementar, ante o seu caráter
. Precedentes.
alimentar
2. Na espécie, consta expressamente no acórdão recorrido que "o benefício
complementar de aposentadoria foi pago indevidamente até janeiro de 2019, por erro
de comunicação entre o INSS e a apelante-ré", de forma que é possível identificar a
boa-fé da parte no recebimento dos valores.
3. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do
do
porquanto esta não é automática, não se tratando de mera
art. 1.021
CPC/2015,
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.977.353/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 7/12/2022.)
5/12/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. ERRO DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA NO CÁLCULO DO
BENEFÍCIO. COBRANÇA RETROATIVA PELA ENTIDADE DOS VALORES
RECEBIDOS A MAIOR. DESCABIMENTO. AUTORA QUE RECEBEU OS VALORES
DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente
pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação
equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à
, pois cria-se falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram
devolução
legítimas, possuindo o contrato de previdência privada tanto natureza civil quanto
previdenciária" (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1626020/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
08/11/2016,
14/11/2016)
Documento eletrônico VDA53226462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:32
Código de Controle do Documento: 4318da7f-5609-48c7-a040-056f64243270

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.997.593/RS,
julgado em
DJe de
)
25/4/2022,
24/5/2022.

O Colegiado estadual observou esse entendimento, na medida em que vedou
a devolução dos valores recebidos a maior pela companheira do beneficiário falecido,
que agiu de boa-fé ao comunicar imediatamente o falecimento do assistido e requerer a
pensão por morte logo em seguida (fl. 317):

Cuida-se de Ação de Cobrança na qual a parte autora/Previ cobra pelos valores
pagos após o falecimento do participante DORACILIO BATALHA ANDRADE a título
de complementação de aposentadoria.
Aduz que não foi informada da morte do associado em
em razão disso
20/09/2022,
continuou a pagar a complementação na conta bancária do beneficiário, identificada
sob o número 2528680.3, da agência 4775 do Banco do Brasil S/A.
O magistrado julgou procedente o pleito autoral.
Em razão disso, foi interposto o presente recurso, o qual passo a analisar.
Sustenta o espólio apelante, basicamente, que os valores recebidos foram de boa-fé,
em sendo assim, são irrepetíveis.
Pois bem.
Analisando os documentos colacionado aos autos vejo que houve pagamento da
suplementação de aposentadoria no do dia
[sic], mesma data em
20/09/2022
.
que o beneficiário faleceu
Vejo também que houve requerimento da pensão por morte junto a autora em
, consoante documento acostado aos autos as fls. 194 e não contestado
13/10/2022
pela autora.
Assim,
, não havendo
entendo que existiu na situação boa-fé da parte apelante
que se falar em devolução de valores.
A parte autora comunicou a apelada logo que pode da morte do seu
companheiro e não tem responsabilidade sobre a coincidência entre a data de
.
pagamento da suplementara e a morte de seu companheiro/beneficiário
Inclusive, observa-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido da
impossibilidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, de boa-fé, ante o
seu caráter alimentar.

Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem – no que se refere à
boa-fé da companheira do beneficiário falecido e ao instante em que foi comunicado o
seu falecimento – demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável
em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Dessa forma, foi correta a decisão de admissibilidade na origem, que aplicou
os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ para não admitir o recurso especial. A decisão da
Presidência do STJ, embora por fundamentos diversos, também alcançou a conclusão
de que o recurso especial não deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA53226462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:32
Código de Controle do Documento: 4318da7f-5609-48c7-a040-056f64243270

Assim, mantenho a conclusão da decisão singular ora agravada, proferida pela
Presidência desta Corte, mas reestabelecendo os fundamentos da decisão de
admissibilidade na origem quanto ao não conhecimento do recurso especial.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53226462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:47:32
Código de Controle do Documento: 4318da7f-5609-48c7-a040-056f64243270

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.924 / SE
Número Registro: 2025/0279993-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00261171820248250001 202400765266 202411100693 261171820248250001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADA
: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
AGRAVADO
: DORACILIO BATALHA ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: SELDA MARIA FLORENCIO
ADVOGADO : DIEGO TRINDADE SANTOS - SE007426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADA
: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
AGRAVADO
: DORACILIO BATALHA ANDRADE - ESPÓLIO
REPR. POR
: SELDA MARIA FLORENCIO
ADVOGADO : DIEGO TRINDADE SANTOS - SE007426
Documento eletrônico VDA53204438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:18
Código de Controle do Documento: 779309d3-d959-4461-a227-70844f9ccf08

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:18
Código de Controle do Documento: 779309d3-d959-4461-a227-70844f9ccf08